Tribunal: STF
Processo: HC 247678
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Altieres Rodrigues Ferreira contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 5, p. 34-36).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei n. 9.455/1997, c/c art. 61, incisos I e II, alínea “f”, e art. 65, inciso III, alínea "d", ambos do Código Penal - CP, com incidência da Lei n. 11.340/2006, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.



    No presente writ, a defesa sustenta que não foi apresentada fundamentação idônea para a negativa do direito de recorrer em liberdade, reputando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Ressalta as condições pessoais favoráveis do acusado, aduzindo que se encontra cumprindo pena em regime semiaberto. Defende a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à hipótese dos autos. 



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente